Tribunal: TJDFT
Processo: 0726056-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARGUMENTOS APRESENTADOS PARA IMPUGNAR A SENTENÇA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A QUEM SE ATRIBUEM OS FATOS NARRADOS NA INICIAL. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SÚMULA 479 DO STJ. INCIDÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE CESSAR AS COBRANÇAS. EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para: declarar nulas as cobranças realizadas pelo Banco demandado desde 16/04/2020 relativas ao contrato n. 084003056; condenar a parte ré a retirar o nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes em razão do contrato de financiamento em questão; condenar a parte ré a reparar o dano material suportado pela parte autora, no montante de R$ 7.859,34 (sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais, trinta e quatro centavos) e compensar o dano moral, arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
II. Em seu recurso, a parte ré suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e, pois o pagamento feito pela parte autora/recorrida foi direcionado ao Banco B6 S.A., no mérito, argumenta não ter praticado qualquer ato ilícito, pois tendo a parte autora/recorrida efetuado o pagamento por meio de boleto falso, a instituição financeira não recebeu o valor correspondente às parcelas, sendo, por conseguinte, devidas as cobranças. Outrossim, sustenta não ser aplicável a Súmula 479 do STJ e argumenta que a parte autora/recorrida não foi diligente, pois deveria ter consultado no sítio eletrônico do Banco a validade do boleto antes de realizar o pagamento. Ainda, afirma que os dados da parte recorrida e do contrato podem não ter sido obtidos por meio do seu ‘site’, mas através do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR). Defende a inexistência de dano material, ante a falta de requisitos autorizadores e invoca como excludente de responsabilidade a culpa exclusiva de terceiro. Pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem julgamento do mérito. Caso rejeitada, requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor do dano moral arbitrado.
III. Recorre a parte autora para que seja imposta à parte ré/recorrida a obrigação de não fazer cobranças, bem como para que seu nome seja retirado dos cadastros de restrição de crédito, pedidos que teriam sido deduzidos na inicial e não apreciados na sentença, não obstante os embargos de declaração opostos.
IV. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, pois as teses apontadas como novas reduzem-se, ao fim, àquelas já declinadas na contestação e apenas rechaçam de maneira mais específica questões abordadas na sentença.
V. No que toca à preliminar agitada pela parte ré/recorrente, prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora/recorrida lhe atribui a responsabilidade pelos danos suportados, tanto pela alegada falha no serviço quanto pelas cobranças que entende indevidas e, ainda, pela falta de suporte após ter comunicado o pagamento que acreditava ter realizado regularmente, certo que lhe assiste legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
VI. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do STJ.
VII. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Veja-se que há inversão legal do ônus da prova, cumprindo ao fornecedor a comprovação da causa excludente.
VIII. Restou demonstrado que o consumidor foi contatado por estelionatário após acessar o sítio eletrônico do Banco no intuito de realizar a quitação antecipada do contrato, inferindo-se que o golpe teve início no sítio eletrônico da parte ré, pelo qual foi possível obter dados da parte autora/recorrida e do contrato celebrado com a parte ré/recorrente.
IX. A atuação de estelionatários não representa culpa exclusiva de terceiro, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: “ As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Apesar das alegações da parte ré/recorrente, a situação em exame não apresenta qualquer peculiaridade que justifique a inaplicabilidade da súmula, de forma que a parte ré/recorrente responde pelo dano moral e material suportado pelo consumidor.
X. O valor da reparação por dano moral deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Entende-se o montante arbitrado na sentença, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora/recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Por seu turno, o recurso interposto pela parte autora merece prosperar. Com efeito, como consequência do quanto exposto acima, configurada a falha de segurança na prestação do serviço, deve ser expressamente determinada a cessação das cobranças, bem como a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes.
XII. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso da parte ré não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Recurso da parte autora provido para condenar a parte ré na obrigação de não realizar cobranças em razão do contrato 084003056, salvo quanto a valores devidos e não pagos após a compensação de créditos determinada na sentença; bem como para determinar a exclusão do nome da parte autora/recorrente dos cadastros de restrição ao crédito, por meio de ofício do juízo de origem. Mantém-se a sentença em seus demais termos.